Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os fatos praticados antes do alcance da maioridade penal não são passíveis de utilização para análise das circunstâncias judiciais, razão pela qual, na espécie, deve ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social.
2. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social, sem reflexo na pena final de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.